Tribunal: TJES
Processo: 5006583-77.2024.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006583-77.2024.8.08.0000

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE RIO NOVO DO SUL - VARA ÚNICA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VARGEM ALTA - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO.
CORRUPÇÃO DE MENORES E RECEPTAÇÃO
NAS MODALIDADES TRANSPORTAR E CONDUZIR.
DÚVIDA SOBRE O LUGAR DA INFRAÇÃO PENAL. CRIME
DE RECEPTAÇÃO CLASSIFICADO COMO PERMANENTE.
COMPETÊNCIA FIXADA PELA PREVENÇÃO. ART. 83 DO CPP. INCIDÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.

1. A competência dar-se-á pela prevenção, nos termos do que dispõe o artigo 83 do CPP, toda vez que, concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa, um deles tiver antecedido ao outro na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa.

2. Na hipótese, tratando-se a receptação, nas modalidades “transportar” e “conduzir”, de crime permanente e, considerando que a sua consumação se protrai no tempo, entende-se que o presente conflito deve ser resolvido para reconhecer a competência do Suscitado, porquanto foi o primeiro a receber o boletim de ocorrência que originou a investigação, tendo em vista que a abordagem e o flagrante se deram na sua área de jurisdição, ou seja, na Rodovia ES-164, em Vargem Alta/ES.

3.
Conflito de Competência julgado procedente, reconhecendo a competência do Juízo Suscitado, Juízo da Comarca de Vargem Alta/ES, para o processamento dos fatos tratados no Inquérito Policial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5006583-77.2024.8.08.0000
CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE RIO NOVO DO SUL - VARA ÚNICA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VARGEM ALTA - VARA ÚNICA

VOTO

Trata-se de
conflito negativo de jurisdição
estabelecido entre o Juízo da Comarca de Rio Novo do Sul/ES (Suscitante) e o Juízo da Comarca de Vargem Alta/ES (Suscitado), no bojo dos autos do inquérito policial nº 5001130-49.2023.8.08.0061, instaurado para apurar os crimes de
receptação (art. 180,
caput,
do CP) e corrupção de menores (art. 244-B, da Lei 8.069/90)
, supostamente praticados pelos indiciados Iam Vicente da Silva e Marcus Vinícius Gomes de Souza.

O Suscitante argumentou, em síntese, que o delito de receptação em apuração, em razão de seu caráter permanente, ocorreu na cidade de Vargem Alta/ES, local em que houve a devida apreensão do bem receptado em posse dos investigados, e, portanto, a competência deveria se firmar pela prevenção daquele Juízo.

O Suscitado, por seu turno, enviou os autos ao suscitante ao argumento de que, “
apesar de haver poss
ível crime de receptação nos autos, ainda há pendente investigação e oferecimento de denúncia quanto aos demais delitos cometidos pelos investigados e, existindo o crime de roubo e havendo conexão entre estes, a competência será fixada no lugar da infração à qual for cominada a pena mais grave
”

Segundo consta nos autos do feito originário, no dia 29/09/2023, no Município de Vargem Alta/ES, policiais militares prosseguiram até a Rodovia ES 164, próximo à Divisa com o Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, de onde estava vindo um veículo que havia sido roubado pela manhã, no Município de Rio Novo do Sul/ES, e que, por volta das 22:00 horas, foi visto ocupado com 04 indivíduos (dentre eles um adolescente), que efetuaram disparos de arma de fogo contra pessoas e residências nas imediações da Pracinha do Bairro Monte Belo.

Assim, foram realizados o bloqueio da via e a abordagem do veículo e dos ocupantes, tendo sido apreendido com eles, pequena quantidade de drogas e os documentos da proprietária do carro (roubado).

Extrai-se do relatório final do IP, que Iam Vicente da Silva e Marcus Vinícius Gomes de Souza foram indiciados, ambos pelo crime de corrupção de menores, e, só o último, pelo crime de receptação, em virtude de ele (Marcus Vinícius) ter assumido que foi contratado para pegar o veículo (roubado por um adolescente) no trevo de Monte Belo (Cachoeiro de Itapemirim/ES) e levá-lo até Vargem Alta/ES.

Feitas estas considerações, necessário tratar do crime de receptação, que é classificado como permanente justamente porque a consumação se protrai no tempo enquanto não cessada a conduta criminosa. Em outras palavras, a receptação consumou-se durante todo o tempo em que o veículo foi conduzido.

Na hipótese, ao que indicam as peças do Inquérito Policial de origem, na Comarca de Vargem Alta/ES, foi abordado um veículo (fruto de roubo), conduzido por Marcus Vinícius e ocupado por Iam Vicente, bem como por outros dois adolescentes.

Um dos menores assumiu que praticou sozinho o roubo, no Município de Rio Novo do Sul/ES, e o indiciado Marcus Vinícius admitiu que foi contratado para pegar o carro no Trevo de Monte Belo (Cachoeiro de Itapemirim/ES) e levá-lo até o posto de Vargem Alta/ES, sendo que receberia pelo serviço a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Por essa razão, foi-lhe imputada a prática do crime de receptação (art. 180,
caput,
CP).

Ora, observa-se que o investigado Marcus Vinícius confessou que sabia da origem ilícita do veículo, já que declarou que o roubo foi praticado por um dos menores e teria sido vendido “
aos meninos de Vitória
” (que o teriam contratado). Após, o investigado mencionado iria conduzir o bem no percurso acima apontado (id. 33404400 do feito originário).

Para solução dessa controvérsia, faz-se mister lançar mão do artigo 71 do Código de Processo Penal, segundo o qual tratando-se de infração continuada ou permanente, praticada em território de duas ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á pela prevenção.

Sobre o tema, o Código de Processo Penal em seu artigo 83 estabelece que “...
verificar-se-á a competência por prevenção toda vez que, concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa,
um deles tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa
”.

Posto isso, tratando-se a receptação, nas modalidades “transportar” e “conduzir”, de crime permanente e, repito, considerando que a sua consumação se protrai no tempo, entendo que, pelo critério territorial, os fatos poderiam ser processados tanto pelo Suscitante quanto pelo Suscitado (e ainda pelo Juízo de Cachoeiro de Itapemirim), porém, à luz do que dispõe o artigo 83 do Código de Processo Penal, o presente conflito deve ser resolvido para reconhecer a competência do Suscitado, porquanto foi o primeiro a receber o boletim de ocorrência que originou a investigação, tendo em vista que a abordagem e o flagrante se deram na sua área de jurisdição, ou seja, na Rodovia ES-164, em Vargem Alta/ES.

Feitas estas considerações, e em consonância com o parecer exarado pela Procuradoria de Justiça, voto no sentido de
JULG
AR
PROCEDENTE O CONFLITO DE JURISDIÇÃO
, reconhecendo a competência do Juízo Suscitado, qual seja, Juízo da Comarca de Vargem Alta/ES, para o processamento dos fatos tratados no Inquérito Policial nº 5001130-49.2023.8.08.0061, para onde os autos devem ser remetidos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para
JULG
AR
PROCEDENTE O CONFLITO DE JURISDIÇÃO
, reconhecendo a competência do Juízo Suscitado, qual seja, Juízo da Comarca de Vargem Alta/ES, para o processamento dos fatos tratados no Inquérito Policial nº 5001130-49.2023.8.08.0061, para onde os autos devem ser remetidos.